Tribunal: TJMT
Processo: 1034009-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034009-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.730.161-03 (RECORRENTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0013-61 (RECORRIDO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais decorrentes de pagamento em duplicidade de fatura de cartão de crédito, condenando a parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos indenizatórios subsistem diante da restituição administrativa anterior ao ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor pago em duplicidade foi restituído administrativamente antes do ajuizamento da ação, afastando a retenção indevida do numerário.

4.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC.

5.

A ausência de comprovação da ciência inequívoca da restituição antes do ajuizamento impede a configuração de alteração dolosa da verdade dos fatos.

6.

O ajuizamento precipitado da ação não basta, por si só, para caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A restituição administrativa do valor antes do ajuizamento da ação afasta a pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual. 3. O ajuizamento precipitado da demanda, sem prova de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, não caracteriza má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1034009-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Francisco Rodrigues da Silva

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial, bem como, condeno o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, o recorrente requer o afastamento da multa por litigância de má-fé e, subsidiariamente, sustenta a existência de falha na prestação do serviço bancário, em razão do débito em duplicidade e da necessidade de comparecimento presencial à agência para solução da ocorrência.

Na petição inicial, a parte autora alegou que realizou pagamento em duplicidade de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 3.250,95, sustentando que não houve solução administrativa pela instituição financeira, apesar de ter procurado a agência bancária requerida, motivo pelo qual requereu repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira reconheceu o pagamento em duplicidade, porém sustentou que o autor compareceu à agência em 16/05/2025, ocasião em que foi informado de que o sistema ainda não havia processado a operação e que o estorno ocorreria na segunda-feira subsequente. Aduziu que a restituição foi efetivada em 19/05/2025, antes do ajuizamento da demanda, defendendo a improcedência dos pedidos e a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a insurgência recursal se concentra, essencialmente, na condenação por litigância de má-fé, não havendo impugnação específica e suficiente aos fundamentos da sentença quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e danos morais.

De fato, o extrato bancário demonstra que houve pagamento em duplicidade da fatura em 15/05/2025, no valor de R$ 3.250,95, bem como a restituição integral da quantia em 19/05/2025, anteriormente ao ajuizamento da ação ocorrido em 20/05/2025. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de retenção indevida do numerário no momento da propositura da demanda.

Todavia, a condenação por litigância de má-fé não deve subsistir.

Nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, a aplicação da penalidade exige demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, utilização abusiva do processo ou intenção deliberada de induzir o juízo em erro.

Embora a instituição financeira alegue que informou ao autor, em atendimento realizado na agência, que o estorno ocorreria na segunda-feira subsequente, não há nos autos comprovação documental de ciência inequívoca da efetiva restituição do valor antes do ajuizamento da demanda.

A circunstância de a ação ter sido proposta um dia após o lançamento do estorno evidencia precipitação e ausência de cautela processual, sobretudo porque a própria inicial reconhece que o autor procurou administrativamente a agência bancária.

Contudo, tais elementos, isoladamente, não autorizam concluir, com segurança, pela prática dolosa de alteração da verdade dos fatos.

Além disso, o fato narrado na inicial era substancialmente verdadeiro, pois efetivamente ocorreu débito em duplicidade na conta da parte autora.

A improcedência decorreu da regularização administrativa anterior ao ajuizamento da ação, e não da inexistência do evento narrado.

É importante esclarecer que a litigância de má-fé não se presume, exigindo prova robusta do dolo processual específico, não bastando o simples ajuizamento de demanda posteriormente julgada improcedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026